Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE REGRAS DO PROGRAMA DE MILHAGEM – COMPLEXIDADE TÉCNICA E ALTOS CUSTOS – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – CAMINHO MENOS GRAVOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, a parte credora promoveu o cumprimento provisório de sentença referente ao processo n. 0753573-57.2021.8.07.0016, para que prevalecesse as regras do programa de fidelização enquanto não fosse notificada de qualquer alteração com a antecedência mínima de 90 dias.
Ainda na origem, a devedora sustentou que a obrigação de notificar a parte credora das alterações contratuais referente ao programa de fidelização se encontra satisfeita, porque este tem pleno conhecimento dos fatos, tendo inclusive, no mês de maio, realizado atendimentos no SAC que tinha objeto o questionamento das mudanças das regras do programa de fidelização. Acrescentou, também, que não teria como cumprir a obrigação de manter regras exclusivas para o credor.
Por sua vez, a decisão agravada reconheceu a inexistência de notificação da Companhia Aérea posterior à data do acórdão (27.04.2022), pelo que entendeu por aplicar multa cominatória no valor diário de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00.
Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reapresentando os mesmos fundamentos jurídicos e fatos apresentados na origem, com o acréscimo de que não teria como implementar uma situação contratual distinta das milhões de consumidores que também são seus clientes.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência necessária para suspender os efeitos da decisão impugnada.
Isso porque, não se exige maior formalismo de uma notificação que tem por objetivo noticiar as alterações introduzidas do contrato de fidelização entre o consumidor e a Companhia Áerea, ainda mais quando, em exame preliminar, o consumidor demonstra ter pleno domínio dos fatos. Há, aparentemente, deliberada ação do consumidor voltada para piorar o estado do devedor (teoria do duty to mitigate the loss), o que não encontra respaldo no sistema de defesa do consumidor. É de considerar que a decisão proferida no processo principal ainda não transitou em julgado e que a decisão agravada foi dada em cumprimento provisório de sentença.
Por último, não se pode ignorar que a manutenção dos direitos do consumidor objeto desse processo podem sofrer alteração de forma unilateral por parte da Companhia Aérea, com efeitos a partir de 90 dias, contexto que permite a conversão da obrigação em perdas e danos, a partir de estimativas de fatos concretos apresentados pelas partes.
Tudo isso a justificar a suspensão do curso do cumprimento provisório de sentença até que o Colegiado analise todo o contexto por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento
Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
3. A Agravada apresentou contrarrazões.
4. A decisão deste Colegiado que é objeto do cumprimento provisório de sentença determina o restabelecimento das regras do programa de milhagem de que faz parte o consumidor até que a empresa requerida o notifique das alterações contratuais, mantendo a validade das regras anteriores por 90 dias.
5. O ponto central da controvérsia que se instaurou no cumprimento de sentença é o restabelecimento das regras do programa de fidelização e sua vigência por 90 dias e, em menor tamanho, o ato formal de notificação do consumidor, até porque este tem pleno conhecimento de que as regras, foram, de fato, alteradas, em razões da própria ação e das inúmeras manifestações lançadas nos autos.
6. Quanto ao primeiro ponto, este Juiz reconhece que se mostra excessivamente oneroso para o devedor a alteração dos seus sistemas e programa de milhagem para atender as particularidades do credor. De outro lado, o credor tem se utilizado da obrigação constituída para forçar a mora do devedor e, consequentemente, fazer incidir a multa pelo descumprimento da obrigação e com isso, auferir vantagem econômica. Ou seja, a piora das condições do devedor, que não lhe garante o restabelecimento do programa de milhagem em melhores condições por 90 dias, o favorece economicamente com a aplicação de sucessivas multas pelo descumprimento da obrigação.
7. Tenho que o cumprimento provisório de sentença está a trilhar o caminho mais gravoso ao executado, o que não é permitido (CPC, art. 805). Isso porque não se pode desconsiderar o alto custo técnico para ao restabelecimento das regras anteriores do programa de milhagem e o inegável conhecimento por parte do consumidor das alterações hoje existentes.
8. Em casos dessa natureza a conversão da obrigação em perdas e danos é a medida que reputo mais adequada, porque menos onerosa ao devedor e também menos custosa ao Poder Judiciário, que evitará a prática de atos desnecessários.
9. Nenhuma das partes apresentou qualquer parâmetro técnico que permitisse avaliar os prejuízos experimentados pelo consumidor com a perda de uma chance pelo uso do programa de milhagem em condições mais vantajosas, ainda que por 90 dias. Assim, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95, arbitro o valor da indenização em R$ 5.000,00.
10. É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada, com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada nos termos supra.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.